Tribunal: STF
Processo: RHC 208300
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabiano de Holanda Haddad e José Roberto de Souza, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 694.383/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que os recorrentes foram condenados pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste/SP, nos autos da ação penal n. 0004919-24.2019.8.26.0533, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, imputada a cada um deles a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, assim como ao pagamento de 830 (oitocentos e trinta) dias-multa, em virtude de terem sido flagrados, no dia 26/11/2019, transportando 506,6 Kg de cocaína.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça negou provimento às apelações interpostas pela defesa e deu parcial provimento à do Ministério Público, para aumentar as penas de cada um dos réus para 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.000 dias-multa, mantida, no mais, a sentença.



    Os recorrentes sustentam, em síntese, inidôneos os fundamentos lançados no julgamento da apelação e chancelados no âmbito do STJ, relativamente à suposta vinculação dos recorrentes a organização criminosa. 



    Por fim, apontam violação do verbete nº 718 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Requerem sejam anuladas as decisões emanadas do TJSP e do STJ, determinando-se a expedição de alvarás de soltura, ou, subsidiariamente seja declarada a absolvição dos recorrentes. 



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento, e, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INEXISTÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO POR JULGAMENTO ULTRA PETITA QUE SE REJEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA ALIADA A ESTRUTURA ELABORADA PARA O TRANSPORTE DA DROGA COM DIVISÃO DE TAREFAS QUE DENOTA EXPERIÊNCIA COM A CRIMINALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. De mais a mais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



2. Lado outro, a prolação de decisão unilateral pelo Relator não fere o princípio da colegialidade, tampouco caracteriza cerceamento de defesa diante na não viabilidade da sustentação oral quando solicitada. Ora, a adoção da atual sistemática de julgamentos, seja da forma monocrática, quando o caso, seja da forma virtual; além de encontrar respaldo legal, mostra-se necessária nesse momento de Pandemia pela qual passamos e que exige distanciamento social como protocolo de segurança sanitária, visando a não propagação do vírus. 



3. Não configura julgamento ultra petita, nem tampouco nulidade a mera alusão feita pelas instâncias ordinárias de que os pacientes integrariam organização criminosa, se tal afirmação somente foi utilizada para justificar a não concessão a ambos do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, tanto mais que não lhes foi imposta condenação pelo crime de associação para o tráfico e, ainda que fosse decotada a afirmação, não teria ela o condão de contaminar o restante do julgado, sobretudo porque não chegou a influenciar na averiguação da materialidade e da autoria do delito de tráfico. 



4. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



5. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 



6. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas e afastaram a aplicação do redutor, considerando não apenas a expressiva quantidade de droga apreendida (500 kg de cocaína), mas também a existência de uma estrutura elaborada para o transporte da droga com divisão de tarefas que denota experiência com a criminalidade, diante do fato de que um dos pacientes atuou como batedor, alugou dois veículos para tanto, assim como uma chácara para que o outro paciente (que transportava a droga) nela pernoitasse, sem demonstrar capacidade financeira para tantos gastos, além de evidências de que ambos mantinham amizade já há algum tempo. 



7. Rever o entendimento assentado pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento de material fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



8. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 14).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão,



    “Não configura julgamento ultra petita, nem tampouco nulidade a mera alusão feita pelas instâncias ordinárias de que os pacientes integrariam organização criminosa, se tal afirmação somente foi utilizada para justificar a não concessão a ambos do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, tanto mais que não lhes foi imposta condenação pelo crime de associação para o tráfico e, ainda que fosse decotada a afirmação, não teria ela o condão de contaminar o restante do julgado, sobretudo porque não chegou a influenciar na averiguação da materialidade e da autoria do delito de tráfico. ”



    Como bem pontuou o Relator, a simples menção a indicativos de que os recorrentes integrariam organização criminosa não extrapolou o campo de análise de causa, pois não serviu para imputar a prática do respectivo crime, mas apenas como critério para o afastamento da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Acertadas, portanto, as decisões do TJSP e do STJ no tocante ao afastamento do tráfico privilegiado. Nesse sentido destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas e afastaram a aplicação do redutor, considerando não apenas a expressiva quantidade de droga apreendida (500 kg de cocaína), mas também a existência de uma estrutura elaborada para o transporte da droga com divisão de tarefas que denota experiência com a criminalidade, diante do fato de que um dos pacientes atuou como batedor, alugou dois veículos para tanto, assim como uma chácara para que o outro paciente (que transportava a droga) nela pernoitasse, sem demonstrar capacidade financeira para tantos gastos, além de evidências de que ambos mantinham amizade já há algum tempo.”



    Como visto, considerou-se para fins de inaplicabilidade da citada causa de diminuição de pena prevista na Lei de drogas não apenas a quantidade de substância entorpecente (500 Kg de cocaína), mas o contexto delitivo que envolveu o estabelecimento de logística para o transporte da droga a indicar a sua dedicação à atividade criminosa.



    Concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Bem ressaltou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer que 



    “(...) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de forma fundamentada e livre de qualquer eiva, entendeu ser necessário o aumento das penas impostas, considerando, sim, que os réus dedicavam-se a atividades criminosas, sendo mesmo por isso impossível considerar-se privilegiado o tráfico, com a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006.



    (...)



    Ora, aos Tribunais Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER,Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ,Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009). Destarte, restando a fixação das penas devidamente fundamentada, não há que se falar em anulação do acórdão objurgado. 



    Quanto ao pedido de absolvição este mostra-se impróprio, pois demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta. A esse respeito:



    “EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203689 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 178657 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020).



    No que concerne à aventada violação do verbete nº 718 da Súmula do Supremo, colho os fundamentos utilizados para a imposição do regime fechado:



    “Fixo, para ambos os réus, o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal em razão da pena a final aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Por amor à argumentação, assinalo, como argumento de reforço quanto à necessidade do regime mais drástico, que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: 



    “[...] nos termos de entendimento consolidado nesta Corte, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a valoração negativa da natureza e da quantidade da substância entorpecente tornam viável a imposição do regime mais gravoso que o abstratamente previsto no artigo 33, § 2°, do Código Penal, ante a maior gravidade concreta da conduta, como no caso dos autos” (Reclamação n.º 032652, relator ministro Jorge Mussi, Diário da Justiça de 11 de outubro de 2017). (Doc 1 e-STJ Fl.49)



    No caso, a pena definitiva superou 8 anos de reclusão, tendo o Juízo levando em conta circunstância judicial desfavorável à luz do disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Logo, mostrou-se fundamentada a decisão que impôs o regime fechado aos recorrentes. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas n. 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza, à sua forma de acondicionamento e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes. 2. Em se tratando de tráfico de drogas, “Não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância” (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 05.09.2018). 3. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus.(HC 163212 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes. 2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.09.2018). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 193259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2021 PUBLIC 23-02-2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente